Tribunal: TJMT
Processo: 1003575-54.2021.8.11.0010
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003575-54.2021.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Janete Oliveira Sales (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARCELO MELO DE LAET (ASSISTENTE), VALDEIR DOS PASSOS (ASSISTENTE), JACSON ROBERTO ABRAHAO - CPF: 616.651.181-72 (ASSISTENTE), VIRGINIA MARQUES FONSECA (ASSISTENTE), JANETE OLIVEIRA SALES (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDRÉ MATEUS MARTINS DE MATOS (TERCEIRO INTERESSADO), KLEVERSON MARTINS DA SILVA - CPF: 045.867.541-50 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLI RESENDE FORTUNATO (TERCEIRO INTERESSADO), FRANTHESCO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MARLON FARIAS DE SOUZA JÚNIOR (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES
E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
.
CONDENAÇ
ÃO. RECURSO DEFENSIVO.
PRETENDIDA ABSOLVIÇ
ÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
PROCEDÊNCIA. FRAGILIDADE DO
CONJUNTO PROBATÓRIO.
INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA
QU
E NÃO COMPROVA A PARTICIPAÇÃO DA
APELANTE NA PRÁTICA DO COMÉRCIO MALSÃO
, TAMPOUCO ASSOCIADA
. DÚVIDA QUANTO À AUTORIA DELITIVA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO.
ABSOLVIÇÃO COM FULCRO NO INCISO VII DO ART. 386 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO
PROVIDO.

A insuficiência do acervo
probatório para demonstrar que a
apelante exercia o comércio ilícito de drogas
e que estaria associada para isso
, i
mpõe
a sua
absolvição
nos termos preconizados no inciso VII do art. 386 do Código de Processo Penal, uma vez que, é de trivial sabença, que o decreto condenatório não pode ser fundamentado em meros indícios de autoria, devendo ser aplicado o princípio
in dubio pro reo
.

Recurso
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara
Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Janete Oliveira Sales
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1003575-54.2021.8.11.0010, pelo Juízo da 3
ª Vara da Comarca de
Jaciara
/MT, conden
ando-a
pela prática do crime de tráfico de drogas
e associação para o tráfico
(art. 33, caput,
c/c art. 35,
da Lei n. 11.343/06), impondo
pena de 10
(
dez
) anos
, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias
de reclus
ão, em regime inicial fechado, e 1
.
456
(
mil quatrocentos e cinquenta e seis
) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário m
ínimo vigente à época dos fatos.

A
apelante, nas razões recursais encontradiças no ID
180822960
, postula
(i
)
sua absolvição, ao argumento de que não existem provas nestes autos capazes de sustentar sua condenação, invocando em seu benefício o brocardo jurídico
in dubio pro reo
; subsidiariamente, (
ii
) a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33, da Lei n. 11.343/06. E, caso aplicada a causa de diminuição, que seja reduzido o montante da multa aplicada.

O Ministério Público, no ID
180822962
, pugna pelo desprovimento
do vertente
recurso.
E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer acostado no ID
182876171
, seguiu a mesma linha
intelectiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, constante no ID
180822892
, narra os fatos desta
forma:

“[...]
01º FATO.

No final do ano de 2016 e decorrer de 2017, neste

município e Comarca de Jaciara, os denunciados
VANDERLI RESENDE

FORTUNATO, vulgo “BANHA”, KLEVERSON MARTINS DA SILVA, vulgo

“TÉ”, ANDRÉ MATEUS MARTINS DE MATOS, vulgo “BOMBA”,

FRANTHESCO DOS SANTOS, vulgo “SAPÃO”, JANETE OLIVEIRA SALES

E MARLON FARIAS DE SOUZA JÚNIOR, vulgo “BILL”,
com consciência e

vontade, adquiriram, venderam, tinham em depósito, traziam consigo e guardavam,

para fins de traficância, substância entorpecente, sem autorização e em desacordo

com determinação legal ou regulamentar.

Com efeito, segundo consta dos autos do inquérito

policial, em razão de inúmeras denúncias e informações recebidas pelas Polícias

Civil e Militar nos anos de 2016 e 2017, dando conta que os denunciados eram os

principais responsáveis pelo abastecimento dos pontos de comercialização de

entorpecente neste município e Comarca de Jaciara, foi instaurada a “Operação

Herbal
” pela Polícia Judiciária Civil, ocasião em que foi determinada judicialmente a

interceptação telefônica dos implicados.

Relatam os autos de investigação e os autos de

interceptação telefônica em apartado, que as diligências das interceptações foram

acompanhadas pela Diretoria de Inteligência da Polícia Judiciária Civil do Estado de

Mato Grosso e pelo Núcleo de Inteligência Regional de Rondonópolis, de modo que

os fatos que antes se afiguravam como indícios e suspeitas, transmudaram-se em

elementos concretos e evidentes da prática de crimes.

Consta dos Relatórios de Análise nº 002/2017 e nº

009/2017 – NI/Rondonópolis – Operação
Herbal
– JAC, inúmeras ligações

telefônicas realizadas pelos denunciados e entre eles efetivando a prática do crime de

tráfico de drogas, sendo que eles utilizavam, na maioria das vezes, códigos como

“trem”, “óleo”, “negócio lá”, “tablete”, “peça”, “corre”, “chá”, “feijão”, entre outros

termos, todos notoriamente característicos do comércio ilegal de drogas.

Assim sendo, em um panorama geral, verifica-se que a

maioria dos denunciados era responsável individualmente por movimentar o

comércio de substâncias entorpecentes na cidade, ou seja, a
mercancia
ocorria, por

vezes, de maneira individual,
ou seja, não através de uma organização criminosa,

mas com evidentes associações entre um ou outro dos denunciados.
(...)

Narram os autos, também, que a denunciada
JANETE

OLIVEIRA SALES
transportava e trazia consigo substâncias entorpecentes, uma

vez que auxiliava um indivíduo chamado “Juliano”, seu marido, na comercialização

de drogas, senão vejamos alguns trechos do relatório policial:

“JULIANO – TEM QUI PEGA DEZ PEÇAS LA EM CUIABA

E LEVAR LA NA BARRA
DO GARÇAS
.

JANETE – MAS FINAL DE ANO EIN VIDA, FICA

ANDANDO COM
ESSES TREM
, HEIN?!

JULIANO – AI E FODA
NÉ
?.

JANETE – E SUJERA NE CARA, FINAL DE ANO A GEN
TE
VIAJA ASSIM,

IGUAL EU
VO LEVANO ESSE MONTI DE

COISA AI,
ELES REVIRA
TUDO
.

JULIANO – REVIRA?

JANETE– REVIRA TUDO, ABRE TUDO, TUDO, TUDO,

TEM QUI LEVA FITA, LEVA FITA GUARDADA, NÃO
TEM
?.

(...)

JANETE – AH, DE POUQUINHO, NE VIDA? MAS SI LEVA

MUITO? MAS SI LEVA MUITO?
SE FOR MUITO, ASSIM

IGUAL ELA FOI BUSCA LA, não DA CERTO, UE”
(...)

Ademais, vale ressaltar que muito embora não tenha

sido apreendida uma quantidade expressiva de drogas com nenhum dos denunciados

nas buscas e apreensões realizadas no dia 25/08/2017, não há que se falar em

ausência de materialidade, vez que as demais provas obtidas nas investigações

policiais, principalmente as interceptações telefônicas, demonstram cabalmente a

prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.
(...)

Por fim, consoante se observa do relatório policial de

f. 138 do IP, no decorrer das investigações policiais da “Operação
Herbal
”, foram

realizadas apreensões de drogas em razão das informações obtidas por meio das

interceptações telefônicas, cujos fatos ensejaram o ajuizamento de outras ações

penais (processo nº 6136-10.2017.811.0010 – Código 99982; e processo nº 6987-

49.2017.811.0010 – Código 101870, que tramitam na 3ª Vara Criminal desta

Comarca de Jaciara), o que torna ainda mais evidente a prática dos crimes de tráfico

de drogas e associação para o tráfico pelos denunciados.

02º FATO.

No final do ano de 2016 e decorrer de 2017, neste

município e Comarca de Jaciara, os denunciados
KLEVERSON MARTINS DA

SILVA, vulgo “TÉ”, ANDRÉ MATEUS MARTINS DE MATOS, vulgo

“BOMBA”, FRANTHESCO DOS SANTOS, vulgo “SAPÃO”, MARLON

FARIAS DE SOUZA JÚNIOR, vulgo “BILL”, ANDERLI RESENDE

FORTUNATO, vulgo “BANHA” E JANETE OLIVEIRA SALES,
com

consciência e vontade, bem como unidade de desígnios e cooperação de
condutas,

associaram-se de forma organizada e permanente, para o fim de cometer o crime de

tráfico de drogas.

Com efeito, exsurge dos autos que as Polícias Civil e

Militar já haviam sido acionadas por inúmeras vezes, oportunidade em que os

denunciantes relatavam que os denunciados estavam conluiados entre si e
eram
os

principais fornecedores dos pontos de droga desta cidade e Comarca de Jaciara,

razão pela qual fora instaurada a “Operação
Herbal
” pela Polícia Judiciária Civil,

ocasião em que foi determinada judicialmente a interceptação telefônica dos

implicados.

Assim, restou demonstrado que não só os denunciados

de fato praticaram o crime de tráfico de drogas, como também estes estavam

associados há tempos para a prática reiterada de referido delito na cidade, vez que

estavam intimamente conluiados em adquirir, armazenar, transportar e vender as

substâncias entorpecentes neste município de Jaciara, se organizando da maneira já

exposta no 01º FATO.

Prova disso é que durante todo o período da

interceptação os denunciados foram flagrados inúmeras vezes negociando entre si a

venda de drogas para a posterior comercialização para o consumidor “final”,

conforme restou demonstrado nas transcrições levadas a efeito acima.

Ou seja, ficou evidente que cada um dos denunciados

praticava seu tráfico individualmente, mas quando
a droga acabava, ou quando havia
necessidade de mais droga para sua “clientela”, os denunciados recorriam uns aos

outros para a obtenção de mais entorpecente, restando evidente a associação entre

todos.

Diante do exposto, o
Ministério Público do Estado

de Mato Grosso
denuncia:

a)
KLEVERSON MARTINS DA SILVA, vulgo

“TÉ”, ANDRÉ MATEUS MARTINS DE MATOS, vulgo “BOMBA”,

FRANTHESCO DOS SANTOS, vulgo “SAPÃO”, VANDERLI RESENDE

FORTUNATO, vulgo “BANHA” e JANETE OLIVEIRA SALES
como incursos

nas disposições
dos

artigo 33
, caput,
c.c
. artigo 35
, caput
, todos da Lei

11.343/2006 em concurso material;
[...]”
– Destaques no original.

No caso em apreciação, verifica-se que não houve apreensão de substância entorpecente, apesar da diligência de busca domiciliar na residência da apelante, tendo a denúncia se baseada tão somente na interceptação telefônica que resultou no Relatório de Análise n. 002/2017, NI-Rondonópolis, Operação “
Herbal
” visto no ID
180822894
.

Da análise do referido relatório de interceptação telefônica, extrai-se que as provas produzidas não são suficientes para embasar uma condenação por tráfico de drogas, tampouco para associação para tal finalidade.

Isso porque, verifica-se que, ao longo da interceptação telefônica, a apelante foi interceptada conversando com Juliano – ao que tudo
indica,
seu companheiro que estava detido – nos dias 18 e 19 de dezembro de 2016.
Sendo assim
, deve-se destacar que não há nenhuma outra conversa registrada com alguns dos acusados que constam na denúncia, demonstrando, desde já, que não havia vínculo associativo entre eles.

A propósito, eis o inteiro teor da interceptação telefônica das conversas da apelante com seu companheiro Juliano captado nos dias 18 e 19 de dezembro de 2016:

PRIMEIRA CONVERSA REGISTRADA EM 18 DE DEZEMBRO DE 2016

JANETE: O Juliano!

JULIANO:
Ahn
?

JANETE:
Deixa eu
te fazer três perguntas em uma só?

JULIANO: Oi?

JANETE:
Deixa eu
fazer três perguntas
pra
você? Você me

responde
?

JULIANO: Respondo! Na hora!

JANETE: Então deixa eu te fazer
a
primeira. Primeira.

JULIANO:
Ahn
?

JANETE:
Deixa eu
te fazer. O marido da Daiane é do Comando?

JULIANO: É o que amor?

JANETE: O marido da Daiane é do Comando?

JULIANO:
Ahn
?

JANETE: O marido da Daiane é do Comando?

JULIANO: Se é o que, vida?

JANETE: Do Comando?

JULIANO:
Ahn
?

JANETE:
Aff
! Você não está entendendo nada?

JULIANO: Pera aí! Pera aí! Pera aí!
Tá
ruim.

JANETE: O marido da Daiane é do Comando?

JULIANO: Pera aí!
Deixa eu
falar! Tá escutando agora?

JANETE: Estou!

JULIANO: Fala aí!

JANETE: O marido da Daiane, não tem? É do Comando?

JULIANO: Oi, vida.

JANETE: Você não entendeu, não?

JULIANO: Agora eu estou! Fala!

JANETE: O marido da Daiane é do Comando?

JULIANO: Não.

JANETE: Não? Ah!

JULIANO:
Por que
?

JANETE: Você é desse trem aí?

JULIANO: Eu sou.
Por que
?

JANETE: Não...
porque
ontem eu ouvi umas conversinhas lá das

meninas lá. Da mulher do...
do
...
do
... “Aí ele tá lá pros irmãos”.

Eu esqueci o nome dele. Ai, Jesus! Como é o nome do homem?

Minha nossa senhora!
Jeni
...
Jeni
...
Jenicrei
!
Jenicrei
!

JULIANO:
Ai
...
aquele
homem só fala.

JANETE: Ele está querendo entrar
pra
dentro de novo, né?

JULIANO: Está!

JANETE: Ele é do Comando também?

JULIANO: Não! Aqui não!

JANETE: Mas ele disse que ele “batizou”, eu não sei o que

significa isso, mas eu
ouvi ele
falando lá que ele “batizou” aí
n
o

Comando.

JULIANO: Então se ele batizou, ele é irmão!

JANETE:
É,

vocês é
irmão [ininteligível]. O
que que
é isso,

“irmão”?

JULIANO:
Oxe
! É igual irmão de igreja.

JANETE:
Ahn
?

JULIANO: É igual irmão de igreja.

JANETE:
Voti
.

JULIANO:
Ahn
?

JANETE:
Voti
.

JULIANO:
Por que
?

JANETE: Uai! Por nada!

JULIANO: Aqui é o seguinte: o que acontece aí fora com a minha

família
, aí no caso é você. Numa boca de fumo [ininteligível] aí fora.

JANETE:
Ahn
?

JULIANO: Entendeu?

JANETE: Não entendi.

JULIANO: Estou falando o seguinte: o que eu tiver

pendente aí

fora, eles resolvem. Entendeu?

JANETE:
Ahn
...
ah

tá
!

JULIANO:
Ahn
?

JANETE: Entendi!

JULIANO: Não entendi!

JANETE: Entendi!

JULIANO: Oi!

JANETE: Entendeu?

JULIANO: Oi!

JANETE: Eu
enten
... Ai meu Deus do céu! O telefone hoje está uma

merda! Ninguém está escutando! Está ruim, né?

JULIANO: Está! A torre, né cara?

JANETE: Eu estou falando assim: agora eu entendi que diabo é

isso!

JULIANO: Pois é!

JANETE: Não...
porque
as meninas estavam falando assim: que

mulher de vocês aí que são do Comando não sei o que. E eu

fiquei só olhando aquilo lá. Eu falei: ai, ai, ai...
que
diabo é isso?

JULIANO:
Que que
tem? As mulheres o que?

JANETE: Sei lá!
“Aqueles mulheres
não sei o que”. “Aquelas mulheres

não... é que tem que andar reto, tem que andar [ininteligível]”.

JULIANO: Mas é igual você anda aí! Não pisa [ininteligível]

JANETE: Graças a Deus que eu não tenho rabo preso! Eu falei no

WhatsApp
que “Graças a Deus o Juliano, não sei se ele é do

Comando ou deixa de ser, mas tem o seguinte: meu rabo não é

preso não! Não faço nada escondido não!
E tudo o que eu faço, eu

falo
pra
ele! Eu falo antes de eu fazer
pra
depois ninguém falar
pra

ele”. Fica com conversinha, porque [ininteligível] Juliana, aquela

mulher do
Jenicrei
, né?

SEGUNDA CONVERSA REGISTRADA EM 19
DE DEZEMBRO DE 2016

JULIANO: Tem que pegar dez “peças” lá em Cuiabá e levar na

Barra
do Garças
.

JANETE: Nossa! E quem vai levar? A outra está
pra
lá, né amor?

JULIANO: Quem?

JANETE: “Preta”.
Ahn
? Ela...
ela
ligou
pra
mim ontem [dizendo] que

estava.

JULIANO: Não conseguiu pegar, não.

JANETE: Conseguiu não?

JULIANO:
Ahn
?

JANETE: Não conseguiu não?

JULIANO: Conseguiu!

JANETE: Conseguiu?! Ai, que bom, né?

JULIANO: É!

JANETE: Mas final de ano,
ehn
vida? Fica andando com
esses

“trem”
,
ehn
?

JULIANO:
Ai
, é
foda, né?

JANETE: É sujeira, cara! Final do ano a gente viaja assim ó:

igual eu
, vou levando esse monte de coisa, aí eles reviram

tudo!

JULIANO: Reviram?

JANETE: Reviram tudo! Abrem tudo, tudo, tudo! Tem que levar fita.

Leva fita guardada, não tem?

JULIANO:
Ahn
?

JANETE: Porque eles abrem lá tudo!

JULIANO: Até dos passageiros eles revistam?

JANETE: Tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo!

JULIANO: [ininteligível] passageiro.

JANETE: A gente passa lá dentro do...
do
ônibus...
passa
lá dentro

do...
lá
na maquininha, não tem?

JULIANO: É detector de metal, né?

JANETE:
Aham
! [ininteligível] de metal!

JULIANO: [ininteligível] na cintura, moço.

JANETE:
Ahn
?

JULIANO: [ininteligível]
vai na
cintura.

JANETE: Ah! De pouquinho, né vida? Mas se levar muito
, se for

muito assim, igual ela foi buscar lá, não dá certo!

Dessume-se, pois, da leitura das conversas interceptadas que: 1º) a apelante busca entender o que seria “irmão” dentro de uma facção criminosa, evidenciando sua ignorância em relação à atuação do grupo criminoso que comanda o tráfico de drogas no município de Jaciara/MT; 2º) que a apelante tinha conhecimento da mercancia de entorpecentes por parte de seu companheiro, porém, em nenhum momento, analisando minuciosamente suas falas, ficou demonstrado que colaborava de alguma forma na mercancia, nem sequer que aceitaria transportar entorpecentes, o que se percebe, em verdade, é uma preocupação com a fiscalização no final de ano.

Soma-se a isso, o fato de que, após cumprir a diligência de busca domiciliar na residência da apelante, nada de ilícito foi encontrado no local; e
,
quando ouvidos em juízo
,
os policiais nada relataram de muito específico que indicasse
a apelante como associada e envolvida no tráfico de drogas e, por sua vez, a acusada negou as acusações em seu interrogatório.

Dessa forma, é
cediço que no processo penal a dúvida deve militar em favor do acusado, salvo nas hipóteses de decisão de pronúncia, pois somente a certeza e a verdade real autorizam um veredicto condenatório, daí por que tal preceito determina que as provas sejam claras e concisas, consubstanciadas em dados objetivos, que demonstrem a materialidade e a autoria delitiva.

Logo, considerando a ausência de provas seguras e insofismáveis acerca do crime de tráfico de entorpecente, previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, justifica-se, plenamente, a aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.
Do mesmo modo, não há provas capazes de demonstrar que
a apelante
comercializava entorpecentes de maneira conjunta e com estabilidade com o grupo anteriormente mencionado, pois
as interceptações telefônicas demonstraram tão somente conversas entre a insurgente e seu amásio,
não havendo qualquer informação concreta acerca da estabilidade e permanência necessárias para a configuração do crime de associação para a prática do crime de tráfico de entorpecentes
.

Por conseguinte, os elementos probantes produzidos na instrução processual não têm a consistência necessária para dar respaldo a uma sentença condenatória contra
Janete
pela prática do delito tipificado no art.
33, caput e art.
35, caput, da Lei de Antidrogas, notadamente porque, como é sabença geral, diante da inexistência de provas suficientes para demonstrar a prática delitiva, como sói ser na espécie, deve o magistrado decidir em favor do acusado, por força do aforismo
in dubio pro reo.

Posto isso, em dissonância do parecer ministerial,
dou
provimento

ao
recurso interposto por
Janete Oliveira Sales
,
para absolvê-la da prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024